Tribunal: TJDFT
Processo: 0009357-57.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO ENCARGO. MONTANTE CONDIZENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A ação revisional de alimentos exige a demonstração dos requisitos previstos no 1.699 do Código Civil.
2 – O contexto probatório revelou que a capacidade financeira do alimentante se mostra insuficiente para abranger o pensionamento devido à apelante (30%) e a outro filho (12,50%), sem prejuízo da própria subsistência. A redução dos alimentos devidos à apelante para 15% dos rendimentos brutos mensais do apelado e a inclusão/manutenção em plano de saúde, revela ponderação condizente com o caso concreto e, ante a ausência de razão peculiar que justifique o montante diferenciado, a redução do quantum restabelece a equivalência do direito alimentar entre os filhos.
3 - Negado provimento ao recurso.